Tribunal: TJSP
Processo: 1007728-07.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
Argumentos que não convencem - Juros abusivos – Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano – Taxas médias de 6,58% ao

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
Argumentos que não convencem - Juros abusivos – Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano – Taxas médias de 6,58% ao mês e 114,85% ao ano – Abusividade configurada.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.